Tribunal: TJDFT
Processo: 0031578-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CHEQUE NOMINAL. AUTOR NÃO FIGURA COMO NOMEADO OU ENDOSSATÁRIO. ILEGITIMIDADE VERIFICADA.

O apelante não é o nomeado no cheque, e apenas teria legitimidade para ajuizar a ação monitória caso seu nome figurasse nos endossos que se encontram no verso, o que também não é o caso dos autos.
Ainda que, por amor ao debate, pudesse ser discutido que as assinaturas ilegíveis são do apelante (Bruno), percebe-se da sua própria assinatura, tanto na procuração ao seu advogado quanto na declaração de hipossuficiência, que há uma flagrante diferença.
Há de se concluir, assim, a patente ilegitimidade ativa do apelante para sequer propor a ação monitória, uma vez que além de não ser o beneficiário nominado, não foi aperfeiçoada a transferência da titularidade dos cheques indicados para seu nome.